Tribunal: STF
Processo: Rcl 92830
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de pedidos deduzidos nesta Suprema Corte (Protocolo STF nº 58207/2026, nº 58817/2026 e nº 59013/2026), nos quais A. M. T. S., em síntese, noticia “fatos novos” e requer providências diversas, notadamente a reconsideração da decisão que negou seguimento à presente reclamação (edoc. 71).
Aduz, para tanto, que o juízo reclamado, ao contrário do que consta das informações prestadas a este STF, tem negado acesso ao elemento de prova referido nestes autos.
Sustenta, em síntese, a indução do erro da Suprema Corte quanto à disponibilidade da prova, uma vez que a informação revelou-se irreal.
Para tanto, alega que   
“A Secretaria da 1ª Vara Federal emitiu certidão atestando o acervo físico de mídias acauteladas. Ocorre que o documento oficial lista taxativamente apenas as seguintes mídias: ‘um disco DVD-R, marca Multilaser e um disco Blue-Ray, sem marca’. “
Defende que
“[o] referido "HD Externo" que o magistrado garantiu ao STF estar acautelado em secretaria para oportuno fornecimento de backup simplesmente não foi disponibilizado e não consta no acervo da serventia.”
É o relatório do essencial. Decido.
Relembro que proferi decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamação com base na jurisprudência dessa Corte e por entender não haver aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado - Súmula Vinculante nº 14 (e-doc. 71).
Para tanto, entendi que as informações prestadas pela autoridade reclamada dão conta de que o elemento de prova, cuja acesso se busca nesta reclamação, “encontra-se acautelada e à disposição das partes na 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba.” (edoc. 71)
Pois bem, nos petitórios ora em análise, a defesa do reclamante aduz que tal não se verificou.
Diante desse contexto, tenho que se busca instaurar nesta sede e perante este Supremo Tribunal controvérsia fática, fim estranho ao da reclamação.
Incabíveis os pleitos, portanto, nesta via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Por fim, registro que os pedidos protocolados sob os nº 59013/2026 e nº 58817/2026 insurgem-se contra a decisão que foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 23/04/2026, mas os pleitos foram deduzidos tão somente em 05/05/2026, após o decurso do prazo de 5 dias (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF), contado nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal. 
Assim, não seria o caso de conhecimento dos pedidos como agravo interno, ante sua intempestividade, visto que não foi observado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua interposição.
Essa é a orientação deste Supremo Tribunal Federal: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que reconheceu o vínculo de emprego entre a reclamante e profissional contratado através de pessoa jurídica. 2. A decisão monocrática proferida pelo então relator foi confirmada pela 1ª Turma, em sede de agravo interno, no sentido de cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida, observando, desta feita, os precedentes indicados como paradigmas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Contra a decisão proferida em sede de agravo regimental em reclamação, foram opostos os presentes embargos, com a alegação de existência de omissão e contradição na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração opostos não observaram o prazo legal de cinco dias para sua oposição, sendo, portanto, intempestivos, pelo que não merece ser conhecido. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração não conhecidos. 6. Determinação de certificação do trânsito em julgado” (Rcl nº 58.853-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 30/8/24).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ARTIGO 317 DO RISTF C/C COM O ARTIGO 39 DA LEI 8.038/90 E COM O ARTIGO 798 DO CPP. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO. 1. O agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. In casu, o decisum agravado foi publicado em 3/11/2023, e o presente recurso foi interposto em 27/11/2023, fora do prazo legal, portanto. 3. Agravo regimental NÃO CONHECIDO (Rcl 62.735 EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/3/2024).
“QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental.” (Rcl 25.638 Rcon-QO/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/3/2020).
Ante o exposto, não conheço dos pedidos  e determino a certificação do trânsito em julgado, bem como o imediato arquivamento da presente reclamação, independentemente de publicação desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente